Tribunal: TJMT
Processo: 1031927-47.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031927-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CARLOS ROBERTO VITORINO

AGRAVADO(S):
AQUILES MAFINI

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E RESERVA DE VALORES. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de indisponibilidade de ativos do agravado, bem como a expedição de ofício ao juízo
recuperacional
para que este não autorize os efeitos materiais do DIP
Financing
ou reserve valores para pagamento de crédito extraconcursal decorrente de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em determinar se o juízo cível comum pode adotar medidas para garantir a satisfação do crédito extraconcursal do agravante, como a indisponibilidade de bens e a reserva de valores na recuperação judicial do agravado.

III.
Razões de decidir

3. O crédito de honorários advocatícios possui natureza extraconcursal, mas a decisão agravada corretamente reconheceu a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a destinação dos ativos
.

4. O princípio da preservação da empresa justifica a priorização da reestruturação financeira e a viabilização do plano de recuperação, evitando impactos que possam comprometer a continuidade da atividade empresarial.

5. A inexistência de comprovação de risco iminente à execução do crédito do agravante reforça a inadequação da medida excepcional pleiteada,
considerando que o deferimento do DIP
Financing
atende à finalidade de soerguimento da empresa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A indisponibilidade de bens e a reserva de valores em recuperação judicial não se justificam para crédito extraconcursal quando ausente risco iminente de inadimplemento, cabendo ao juízo
recuperacional
a deliberação sobre a destinação dos ativos da empresa em recuperação.”

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 520, §2º, e 523, §1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.023.172, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CARLOS ROBERTO VITORINO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172933415 –
autos de origem PJE Nº 1000813-60.2024.8.11.0107
) pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã-MT, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos ativos,
bem como a
expedição de ofício ao juízo
recuperacional
para que este não autorize a consecução d
os
efeitos materiais do DIP FINANCING ou reserva da quantia para pagamento do crédito extraconcursal cobrado nesta execução.

Em
suas
razões recursais, aduz que o agravado postulou autorização judicial para celebrar uma operação de DIP
Financing
. Contudo, não há qualquer previsão de pagamento do crédito de honorários advocatícios reivindicados no cumprimento provisório de sentença, muito embora o crédito não seja concursal.

Assevera que caso a operação se concretize nestes termos, potencialmente, todos os ativos de maior liquidez e valor de mercado do recorrido virão a ser comprometidos em favor da indicada instituição financeira, inviabilizando o resultado útil deste cumprimento de sentença.

Afirma que no caso de insolvência quanto ao cumprimento de sentença, não haverá nada a ser executado para que o crédito, de elevado valor, seja saldado. Acresça-se que o crédito de honorários foi constituído com anterioridade em relação ao eventual e futuro crédito decorrente da operação de engenharia financeira.

Sustenta que a decisão recorrida, embora tenha admitido a natureza extraconcursal da dívida, indeferiu as medidas pelo fato de que poderia haver prejuízo ao plano de recuperação aprovado e pelo fato de que a competência para deliberar sobre o tema seria do juízo
recuperacional
. Todavia, cabe ao juízo cível comum deliberar sobre as providências que entender necessárias para a satisfação do crédito.

Por estas razões, requer
que
seja concedida medida cautelar para determinar nos autos da recuperação judicial a reserva de valores suficientes para liquidação do crédito, oficiando-se o juízo competente.

Por fim
, requer que seja recebido, processado, e provido este Agravo para que seja determinada a indisponibilidade de bens imóveis do recorrido, suficientes para a liquidação do crédito perseguido, que deve ser mantida até que eventual reestruturação financeira contemple o crédito. Subsidiariamente, requerem que seja concedida medida cautelar para determinar nos autos da recuperação judicial a reserva de valores suficientes para liquidação do crédito, oficiando-se o juízo competente.

Tutela recursal indeferida em ID. 252172689.

Devidamente intimado a parte Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 257862174.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 265386291.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 251367678.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CARLOS ROBERTO VITORINO

AGRAVADO(S): AQUILES MAFINI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CARLOS ROBERTO VITORINO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172933415 –
autos
de origem PJE Nº 1000813-60.2024.8.11.0107
) pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã-MT, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos ativos,
bem como a
expedição de ofício ao juízo
recuperacional
para que este não autorize a consecução d
os
efeitos materiais do DIP FINANCING ou reserva da quantia para pagamento do crédito extraconcursal cobrado nesta execução.

Em suas razões recursais, a parte agravante alegou que o agravado solicitou autorização judicial para uma operação de DIP
Financing
, porém, não há previsão de pagamento dos honorários advocatícios devidos no cumprimento provisório de sentença, apesar de o crédito não ser concursal.

Sustentou ainda, que caso a operação se concretize, ela pode comprometer os ativos do agravado,
inviabilizando
o cumprimento da sentença.

Defende
u
que a decisão agravada
,
embora tenha reconhecido a natureza extraconcursal da dívida, negou as medidas sob a justificativa de possíveis prejuízos ao plano de recuperação e competência do juízo
recuperacional
.

Nesse sentido, a parte
agravante
afirmou
que cabe ao juízo cível deliberar sobre a satisfação do crédito e requer cautelarmente a reserva de valores para a liquidação do crédito nos autos da recuperação judicial, e, ao final, a indisponibilidade de bens imóveis do agravado suficientes para a liquidação do crédito.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido liminar.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por CARLOS ROBERTO VITORINO e OUTROS contra AQUILES MAFINI, qualificados nos autos.

Narra a parte autora que a sentença proferida nos autos nº 1000705- 65.2023.8.11.0107, mantida em instância superior, condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduzem que o executado se encontra em processo de recuperação judicial, (autos nº 1000678-38.2021.8.11.0015), no qual formulou pedido de DIP
Financing
ao juízo universal, visando a reestruturação de créditos do Grupo
Mafini
, por meio do qual haveria “um desembolso de mais de 21 milhões de reais, em favor de Aquiles”.

Afirmam, no entanto, que a proposta de DIP
Financing
não contempla o crédito aqui perseguido, haja vista se tratar de crédito extraconcursal, constituído posterior à decisão de processamento da recuperação judicial.

Sustentam que todo o ativo de maior liquidez e mercado de Aquiles
Mafini
será comprometido com a operação DIP
Financing
, o que tornaria
inócuo
o presente cumprimento de sentença, dada a impossibilidade de pagamento do crédito extraconcursal aqui cobrado. Acrescentam que “ou o senhor Aquiles garante o resultado útil deste cumprimento de sentença – dotado de crédito extraconcursal pela data do seu fato gerador ser muito posterior ao processamento da recuperação – oferecendo um dos imóveis antes ofertado fiduciariamente à instituição que fará o DIP, aos ora exequentes ou altera o regramento do DIP para contemplar que este exequente, detentor de crédito
satelitário
à recuperação, possa ver-se satisfeito integralmente”.

Por tais razões requerem, liminarmente: a) a indisponibilidade dos ativos de AQUILES MAFINI, especialmente as matriculas imobiliárias nº 489, nº 3.325, nº 2.232 e nº 2.231, do C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, até a propositura de novo DIP
Financing
que contemple o crédito aqui cobrado; b) a expedição de ofício ao juízo
recuperacional
para que este não autorize a consecução de efeitos materiais do DIP FINANCING; ou c) que seja reservada quantia para pagamento do crédito extraconcursal cobrado nesta execução.

DECIDO.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO o presente cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 520
c.c
.
arts
. 523/527, todos do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, infiro que fica evidente que o débito executado nesses autos é extraconcursal, vez que a sentença que lhe deu origem é datada de 21/06/2024, ou seja, posterior ao deferimento da recuperação judicial do devedor Aquiles
Mafini
, não se submetendo, portanto, aos efeitos desta.

Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O INGRESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA - NATUREZA EXTRACONCURSAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese em apreço e, alinhando-se ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o crédito em questão não deve se submeter ao plano de recuperação judicial, tendo em conta que o marco estabelecido para sua inclusão no processo de recuperação judicial é o da data do fato gerador, que no presente caso, se deu após o início do feito
recuperacional
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005243- 85.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024).

No caso, verifica-se que o devedor AQUILES MAFINI
encontra-se
em recuperação judicial nos autos 1000678-38.2021.8.11.0015 da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, sendo que, em referido feito, com plano de recuperação judicial já aprovado, consta proposta de DIP
Financing
, nos termos do art. 69-A da Lei Falimentar, visando levantamento de recursos para escorreito cumprimento do plano, e sobre a qual há parecer favorável do respectivo administrador judicial.

Ocorre que, segundo a proposta apresentada no feito
recuperacional
(Id 171302798), a reestruturação planejada em DIP
Financing
realizar-se-á por meio de aditamento ao plano de recuperação judicial, limitando-se ao passivo concursal, isto é, aos créditos sujeitos à recuperação judicial.

Nessa perspectiva, dada a natureza extraconcursal do crédito aqui cobrado (R$ 4.842.119,51), os pedidos formulados pelos exequentes em sede liminar não comportam acolhimento, uma vez que poderão implicar sério prejuízo ao plano de recuperação judicial já aprovado pelo juízo universal, causando embaraço ao soerguimento do grupo devedor.

De igual modo, não se mostra cabível a ingerência deste juízo executivo junto ao juízo
recuperacional
para impedir a concretização dos efeitos do DIP
Financing
ou para que seja feita reserva de valores ao pagamento do crédito aqui cobrado, uma vez que, como já explanado, a proposta lá apresentada restringe-se ao passivo concursal, de competência exclusiva do juízo
recuperacional
.

Ante ao exposto, INDEFIRO os pedidos formulados em sede liminar.

Em prosseguimento, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas judiciais e despesas processuais.

Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), conforme
arts
. 520, § 2º, e 523, § 1º, do CPC."

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento do pedido liminar, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

No cenário dos autos, a meu sentir, a intervenção judicial, seja na esfera do 1.º Grau, ou aqui perante o Tribunal de Justiça, deve ser cuidadosamente ponderada, a fim de se minimizar potenciais efeitos catastróficos derivados d
a

completa derrocada do agravado em recuperação judicial ou da supressão de garantias intrínsecas aos créditos extraconcursais como os do agravante.

Assentado nesta premissa, entendo que a tutela cautelar pretendida não se mostra razoável, notadamente por se tratar de medida excepcionalíssima requerida em procedimento precário (cumprimento provisório de sentença) cujo efeito irradiará diretamente na recuperação judicial, podendo, inclusive, culminar na falência do recuperando haja vista que o DIP
Financing
visa viabilizar o cumprimento das obrigações constituídas no plano
recuperacional
.

Como bem destacado pelo ministro
Luis
Felipe Salomão, no julgamento do REsp 1.023.172, os princípios constitucionais também devem ser considerados, e não apenas o direito intertemporal. Cito:

“Com efeito, a Constituição da República consagra a proteção à preservação da empresa por duas razões basilares: (i) é forma de conservação da propriedade privada; (
ii
) é meio de preservação da sua função social, ou seja, do papel socioeconômico que ela desempenha junto à sociedade em termos de fonte de riquezas e como ente promovedor de empregos. Assim,
o princípio da preservação da empresa cumpre a norma maior, refletindo, por conseguinte, a vontade do poder constituinte originário
.”

(...)

“Tendo-se como orientação constitucional a preservação da empresa,
refoge
à
noção de razoabilidade a possibilidade de valores insignificantes provocarem a sua quebra, razão pela qual a preservação da unidade produtiva deve prevalecer em detrimento da satisfação de uma dívida que nem mesmo ostenta valor compatível com a repercussão socioeconômica da decretação da falência
” – Grifo Nosso

Ainda, convém registrar que, ao contrário do alegado, não se desconhece a inexistência de óbice quanto ao juízo de origem tomar as providências que entender necessárias para a satisfação do crédito exequendo diante da
extraconcursionalidade
e não submissão funcional à competência especializada. Contudo, a autonomia do juízo comum não torna legitima a sua interversão em relação a pedidos formulados nos autos da recuperação e
adstritos
tão somente aos créditos sujeitos à recuperação como pretende fazer o
agravante
.

Tanto é que não houve declínio de competência por parte do juízo
a quo
, bem como há determinação expressa para que o executado, ora agravado, efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas judiciais e despesas processuais, inclusive, sob pena de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), conforme
arts
. 520, § 2º, e 523, § 1º, do CPC.

Outrossim, percebe-se que o alegado risco ao resultado útil se fundamenta em circunstâncias futuras e incertas, isso porque a argumentação recursal se alicerça na “possibilidade” de autorização do DIP
Financing
e “eventual” insolvência do executado.

Veja que a própria parte agravante afirma que “
caso a operação se concretize nestes termos,
potencialmente
, todos
os ativos de maior liquidez e valor
de mercado do recorrido virão a ser comprometidos em favor da indicada instituição financeira
”. Em outras palavras, o
agravante
sustenta apenas que os maiores ativos podem se tornar indisponíveis, sem, contudo, trazer aos autos indícios mínimos do alegado, sobretudo em relação a existência/inexistência de outros bens de menor valor e liquidez que integram o patrimônio do agravado e a suposta incapacidade de satisfazer o crédito perseguido na ação de origem.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025